Tribunal: TJMT
Processo: 1027719-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027719-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Zoneamento Ecológico e Econômico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KATIA REGINA DE ARAUJO DIAS - CPF: 594.522.501-00 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Pedido de Repetição de Indébito – EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – NEGATIVA DO CONSUMIDOR – VALOR DEPOSITA NA CONTA CORRENTE DO cONSUMIDOR – DEVOLUÇÃO DO NUMERARIO NÃO COMPROVADA E NEM REQUERIDA PELA PARTE AUTORA – ACEITAÇÃO TÁCITA DA CONSUMIDORA – PREVALÊNCIA DA BOA FÉ CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a Apelante/autora negar a contratação dos empréstimos junto a Instituição Financeira/Apelada, e esta, por sua vez não demonstrar de forma cabal a contratação do referido empréstimo, fato é, que houve a disponibilização dos valores na conta corrente da parte autora.

Logo, a partir do momento em que teve os valores creditados em sua conta corrente e fez uso regular dos mesmos, conclui-se que houve contratação, ainda que de forma tácita.

Há
de prevalecer a boa-fé contratual da parte que se beneficiou do empréstimo com a utilização do dinheiro recebido. Reconhecer a nulidade do contrato importaria em enriquecimento sem causa da consumidora e afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KATIA REGINA DE ARAUJO DIAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1027719-62.2022.8.11.0041 - Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Pedido de Repetição de Indébito – proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – julgou improcedente referida ação, tornou sem efeito a medida cautelar concedida. Codenou a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a impossibilidade do autor em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Condenou ainda,

a parte autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que ajuizou a ação de origem em razão de o Banco Apelado, ter lançado varias céditos/empréstimos em sua conta corrente, sem que pleiteasse tais créditos. Ainda, que cobrou nos referidos empréstimos taxas de juros extratosféricas, ainda, que debitou da contra corrente valores pertinentes aos supostos empréstimos, os quais foram realizados sem sua autorização; que cobrou por contratos de seguros que não autorizou que fossem debitadas mensalidades de sua conta corrente.

Assim, que cobrou indevidamente da parte autora a importância de R$ 71.803,23 (setenta e um mil, oitocentos e três reais e trinta e três centavos), por meio dos seguintes contratos: -
R$ 2.288,03

de seguros
não contratados; -
R$ 1.095,85
relativamente ao crédito concedido através dos
contratos 4604320000134430
e
4604320000136100
; -
R$ 933,05
relativamente ao crédito concedido através do
contrato 4604320000147530;
-
R$ 6.564,27
relativamente ao crédito concedido através do
contrato 4604.320000155980.32.1023
; -
R$ 3.448,76
relativamente ao crédito concedido através do
contrato 4604320000168250;
-
R$ 57.473,27
relativamente ao crédito concedido através do
contrato 4604.320000180180.32.1063
.

Que a atitude do Apelado causaram à Apelante danos morais, bem como superendividamento.

Porém, que o juízo entendeu pela improcedência da ação de origem.

Alega, que em nenhum momento questiona que o valores mencionados não forma depositados em sua conta corrente.

Porém, que desde o princípio alega que o Banco Apelado lançou valores e cobrou indevidamente dívidas que a Autora não contraiu, tais como mensalidades de contratos de seguros.

Ainda, que começou a conceder e lançar créditos em sua conta, relativamente a empréstimos que esta não solicitou, e pior do que isto, a cobrar parcelas destes empréstimos com valores e prazos de pagamento aleatórios, com taxas de juros estratosféricas, de modo que, mês a mês a Recorrente foi se endividando com o Recorrido.

Destaca que diferentemente do que consta na sentença, o Apelado não comprovou que a Apelante tenha contratado virtualmente os empréstimos mencionados na exordial, tampouco com confirmação de dados pessoais e senha.

Aduz que pleiteou a inversão do ônus da prova, o que foi deferido no despacho inicial.

Consigna que cabia ao Apelado comprovar que o contrato n. 320000134430 foi feito via telemarketing; que os contratos números 320000136100, 320000147530 e 320000180180 foram feitos através do sistema click único; que o contrato n. 320000168250 foi pactuado via internet banking; e como foi realizado o contrato 320000155980.

Defende que o Apelado deveria ter produzido prova pericial para demonstrar que os contratos que ele alega que foram feitos eletronicamente, via internet, através de telemarketing; sistema click único, internet banking, ou outra modalidade qualquer, de fato foram feitas com o login e a senha da Apelante, com o computador ou com o aparelho celular da Recorrente.

Que seria necessário seria necessário a produção de prova pericial para comprovar o endereço de IP “internet protocol” do computador, que é um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na Internet ou em uma rede local.

Consigna que não basta o Apelado anexar cópias de contratos que não foram assinados pela Apelante, com um “código de autenticação” aleatório, adicionado ao contrato unilateralmente pelo Apelado.

Assevera que todos os documentos juntados pelo Apelado foram impugnados.

Destaca que o julgamento do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta a existência do dano moral.

Quanto ao dano material, a Ré deve ser condenada a pagar em dobro para a Autora, os valores acima discriminados, acrescidos de juros e de correção monetária a partir das datas dos débitos feitos na conta corrente da Autora, pois houve irregularidade na cobrança, a mesma foi ilícita, foi feita de má-fé.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença combatida e a procedência do pedido inicial.

Contrarrazões (id.n.o 196274690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por KATIA REGINA DE ARAUJO DIAS em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1027719-62.2022.8.11.0041 - Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Pedido de Repetição de Indébito – proposta em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – julgou improcedente referida ação, tornou sem efeito a medida cautelar concedida. Condenou a parte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a impossibilidade do autor em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Condenou ainda, a parte autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC.

Pretende a Apelante o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença combatida e a procedência do pedido inicial.

Pois bem.

A parta autora em suas razões alega, que apesar dos valores relativos aos empréstimos ora questionados terem sido creditados em sua conta corrente, não os solicitou junto a instituição financeira Apelada.

A Apelada/Re por sua vez, que a Apelante realizou os empréstimos via click único, telemarketings e internet banking.

O juízo entendeu que:

A partir da análise dos autos, infere-se que se trata de contrato de empréstimo realizado por meio virtual, mediante “clique único”. Nessa toada, imperioso reconhecer que esta modalidade contratual não gera contrato físico, com a assinatura do contratante, eis que decorre do uso de senha eletrônica pessoal e intransferível, que corresponde à assinatura e aprovação da transação pelo titular da conta. Destarte, frisa-se que a ausência de apresentação física do contrato assinado não pressupõe a sua inexistência, pois a comprovação do vínculo obrigacional pode se dar através de outros elementos probatórios.

Destarte, frisa-se que a ausência de apresentação física do contrato assinado não pressupõe a sua inexistência, pois a comprovação do vínculo obrigacional pode se dar através de outros elementos probatórios.

(...)

É incontroverso que a parte autora firmou junto à ré seis contratos de empréstimo com desconto em conta corrente, os quais foram acostados aos autos a partir do Id. 102708921, sendo que os mesmos foram renegociados, restando apenas um que estava sendo descontado da conta corrente da autora, assim como os seguros. Importante destacar que os valores contratados foram devidamente depositados na conta corrente n. 0000010617102, AG: 4604 de titularidade de KATIA REGINA DE ARAUJO DIAS CPF/CNPJ: 594.522.501-00, conforme consta do extrato acostado aos autos eu id. 102708934.

Importante destacar que os valores contratados foram devidamente depositados na conta corrente n. 0000010617102, AG: 4604 de titularidade de KATIA REGINA DE ARAUJO DIAS CPF/CNPJ: 594.522.501-00, conforme consta do extrato acostado aos autos eu id. 102708934.

(...)

Quanto aos Contratos de seguro, estes foram juntados pelo requerido em sua contestação (id. 102708917).

No caso em apreço, é possível verificar que a instituição financeira demonstrou a contratação combatida pela autora. Analisando os documentos que vieram com a contestação (contratos, planilha de débitos) e, observa-se o extrato da conta corrente da autora de id. 102708934, verifica-se que a operação foi contratada pela demandante virtualmente e o valor foi depositado na conta no mesmo dia da contratação, mediante confirmação de dados pessoais e senhas que são de uso pessoal e intransferíveis e o valor depositado em sua conta.

Repiso, trata-se de contratação de empréstimos, de seguro pessoal e renovação de empréstimo bancário, para quitação de contratos anteriores e liberação de saldo remanescente. Nos contratos consta o código de autenticação.

As provas juntadas pelo banco e que demonstram a relação bancária entre as partes são várias e não podem ser desconsideradas ou mesmo invalidadas com base nas teses do autor. São elas dados concretos e que associadas ao contexto formam o juízo sobre os fatos postos na demanda.

Assim sendo, resta reconhecer a validade da contratação, vez que não demonstrado qualquer vício de consentimento.”

Pois bem.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mister destacar a validade dos contratos virtuais, contudo, a partir do momento que o consumidor nega que tenha firmado os contratos discutidos na referida ação, cabe
ao réu, a fim de elidir sua responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que essa contratação nos moldes impugnados pela demandante teria sido feita regularmente, sem que houvesse falha alguma de sua parte, entretanto, de tal encargo não se desincumbiu, já que juntou documentos que não se prestam para tanto.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. 1. Empréstimo pessoal com débito automático em conta. Operação bancária eletrônica de "clique único" . Impugnação pelo autor da autenticidade da transação. Não houve a juntada dos documentos de criptografia que demonstrassem a adesão válida do autor ao produto bancário mediante a aposição de senha pessoal. As casas bancárias, ao permitirem acesso remoto de contas, reduziram em muito o custo de sua atividade. Portanto, devem, em contrapartida, garantir ao usuário sistema eletrônico de maior segurança. 2. Restituição do indébito, na forma dobrada. Descontos iniciados em janeiro de 2022, após a publicação do Acórdão do EAREsp 676.608 (30/03/2021). Aplicação da modulação dos efeitos fixada pelo STJ. 3. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 4.000,00, que não comporta redução. Ausente pedido de majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1000497-25.2022.8.26.0390
; Relator (a):
REGIS RODRIGUES BONVICINO
; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 19/06/2023 grifo nosso).

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

No entanto, no caso ora em análise, em que pese a Apelante/autora negar a contratação dos empréstimos junto a Instituição Financeira/Apelada, e esta, por sua vez não demonstrar de forma cabal a contratação do referido empréstimo, fato é, que houve a disponibilização dos valores na conta corrente da parte autora, o que foi inclusive reconhecido pela mesma quando destaca em suas razões: “
Em nenhum momento a Apelante questiona que os valores mencionados na peça vestibular não foram ou foram depositados em sua conta corrente. A Apelante reconhece que os valores foram creditados em sua conta corrente.”
(id.n.o 196274688-pág.9)

Soma-se a isso o fato de que a Apelante/Autora não demonstra tenha tentado devolver os valores creditados em sua contra corrente à Instituição Financeira, seja por meio administrativo ou, ainda, consignando os valores e sequer formulou pedido de devolução.

Logo, a partir do momento em que teve os valores creditados em sua conta corrente e fez uso regular dos mesmos, conclui-se que houve contratação, ainda que de forma tácita.

Sobre o tema:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Empréstimo consignado em benefício previdenciário – Assinatura impugnada – Prova pericial desnecessária, no caso, diante da tácita aceitação do contrato, pelo autor, ao utilizar o valor objeto do contrato e não atuar para sua restituição, ao longo de dois anos – Pleito de declaração de inexistência do contrato e indenizatório por dano material e moral – Acolhimento – Impossibilidade: – É improcedente a ação na qual o autor alega não ter celebrado empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, e no qual a prova pericial é desnecessária, diante da tácita aceitação do contrato, pelo autor, ao utilizar o valor objeto do contrato e não atuar para sua restituição, ao longo de dois anos, sendo inviável a pretensão de declaração da inexistência do contrato e condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral ao consumidor. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10096711020218260482 SP 1009671-10.2021.8.26.0482, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 04/11/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – ação declaratória de INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA E, PORTANTO, DO BENEFÍCIO FINANCEIRO AUFERIDO COM O PACTO RECLAMADO – ACEITAÇÃO TÁCITA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO – LEGALIDADE DA DÍVIDA – PEDIDO IMPROCEDENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA. O requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento dos respectivos valores correspondentes e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida. Sendo improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, por consequência, resta prejudicado o exame dos demais pedidos formulados na inicial (restituição em dobro e indenização por danos morais). (TJ-MS - AC: 08034171420208120002 MS 0803417-14.2020.8.12.0002, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 16/12/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO PACTO - DEPÓSITO REALIZADO EM CONTA CORRENTE - QUANTIA EFETIVAMENTE UTILIZADA PELO CONSUMIDOR - ANUÊNCIA TÁCITA - LEGALIDADE DOS DESCONTOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Alegação autoral de desconhecimento do contrato de empréstimo consignado. Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente utilizado pelo consumidor. A utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente constituiu aceitação tácita do negócio jurídico. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva, por se incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Falha na prestação dos serviços não evidenciada, tendo em vista a licitude dos descontos. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 01697150820188190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, não se pode simplesmente anular os referidos contratos, como pretende a Apelante, sob pena de enriquecimento ou grave dano à parte autora, já que seria obrigada a devolver integralmente os valores contratados, sem a possibilidade de parcelamento.

Ademais, há
de prevalecer a boa-fé contratual da parte que se beneficiou do empréstimo com a utilização do dinheiro recebido. Reconhecer a nulidade do contrato importaria em enriquecimento sem causa da consumidora e afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório.

Nessas condições, não se fala em responsabilidade civil do Banco réu, diante da ausência de falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito. Também não houve ilegalidade dos descontos realizados na contra corrente da autora, pois há de prevalecer a boa-fé contratual da parte que se beneficiou do empréstimo, com o recebimento do numerário correspondente, sendo que a cobrança das parcelas configurou pleno exercício do direito de crédito do Banco réu.

Diante da legalidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, além da inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, não subsiste a pretensão de condenar o Banco réu ao pagamento de indenização por eventuais prejuízos de ordem material ou moral, motivo pelo qual merece provimento o recurso da instituição financeira.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO do recurso, mantenho incólume a sentença apelado.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 12% , nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, suspenso consoante dispõe o art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024